Tribunal: TJDFT
Processo: 0722619-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722619-37.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIELA COELHO BACELLAR EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora